Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0737643-49.2018.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): BANCO DO BRASIL S/A Apelado (s): 4.A. DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA-EPP E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intimem-se os ora apelados para se manifestarem, em 5 (cinco) dias, prazo sucessivo, sobre a incidência/aplicação da Lei no 14.010/2020 ao caso em exame, causa interruptiva do prazo prescricional, no período da pandemia da COVID-19, e consequente suspensão dos prazos prescricionais durante sua vigência. Conforme a sentença, a fluição do prazo começou imediatamente após o decurso do prazo de suspensão processual de um ano, contado da data de publicação da decisão de ID 37541131, que ocorreu em 25/06/2019, nos termos do §4o do art. 921, do CPC. Porém, “prima facie” mesmo com a contagem do prazo de suspensão pela aplicação da Lei no 14.010/2020, ainda sim pelo transcurso/período e análise atual, admissível a aplicação do art. 1013, do CPC. Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) Feito, decorrido o prazo, voltem à conclusão. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.